Tribunal: STF
Processo: ARE 1357267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO. ARTIGO 557, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA. COBRANÇA POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTES E CABOS DE TRANSMISSÃO. ANEEL. INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO (ARTIGO 50 DO CPC). INTERVENÇÃO ‘ANÔMALA’ (ARTIGO 5°, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC). PRESCINDIBILIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. FINALIDADE. DESESTÍMULO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS INVIÁVEIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) A ausência de interesse jurídico da ANEEL foi fartamente motivada, com exame de aspectos fáticos do caso concreto e aplicação da legislação específica e jurisprudência consolidada, sendo que, em tal aspecto, os agravos inominados apenas reiteraram o que havia sido antes deduzido, e já enfrentado e vencido no julgamento monocrático, não restando, portanto, espaço para a reforma postulada.



    Cabe destacar que as atribuições da ANEEL encontram-se definidas nos artigos 2° e 3° da Lei 9.427/96; artigo 29, II, III, V, VI, VII, X, XI e XII da Lei 8.987/1995; (...)



     Como se observa, as atribuições fiscalizatórias da ANEEL são dirigidas, em resumo, à continuidade e regularidade do serviço público, eficiência e produtividade dos concessionários, estímulo à competitividade e à concorrência, promoção da igualdade na cobertura do custeio do sistema de distribuição, onerando mais os consumidores que mais utilizem a capacidade e universalização do sistema.



    O interesse jurídico que, segundo os agravantes, seria detido pela ANEEL em relação ao objeto da ação principal, e que justificaria seu ingressá., como assistente simples, refere-se aos reflexos que a sentença, mormente a de improcedência, teria sobre a atribuição fiscalizatória sobre a concessão da distribuição de energia elétrica outorgada, à ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, notadamente sobre a adequação do serviço, definido pelo artigo 6° da Lei 8.987/95: .’Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas’



    Ora, a lide na ação principal refere-se aos valores que a concessionária da rodovia impõe à concessionária de distribuição de energia elétrica para utilização da faixa de domínio da via, e eventual improcedência da ação, com manutenção do statu guo, apenas manteria a exigência de valora referente a custo necessário e inafastável para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.



    Conforme afirmam as próprias agravantes, tais valores não seriam suportados pela concessionária ou pela União, poder concedente, mas pelos consumidores, daí não se vislumbrar qualquer reflexo da prestação jurisdicional sobre a continuidade do serviço público essencial. (...)



    O que se verifica, portanto, é que inexiste qualquer possibilidade, in abstracto, da coisa julgada na ação principal refletir sobre interesse jurídico da ANEEL de exercer suas atribuições de manutenção da modicidade tarifária, equilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão, e fiscalização da continuidade e prestação do serviço público de forma adequada.



    Contudo, em que pese estar ausente interesse jurídico da agência reguladora, nos termos do artigo 50 do CPC, em melhor exame da matéria, cabe reformar, em parte, a decisão ora agravada, para manter a ANEEL no feito, com fundamento no artigo 5°, parágrafo único, da Lei 9.469/97, verbis: (...)



    Contudo, tal manutenção da intervenção da ANEEL no feito não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal processar e julgar a ação, estando consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal intervenção ‘anômala’, sem que se demonstre o interesse jurídico da pessoa jurídica de direito público, não determina competência da Justiça Federal: (...)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente